Tribunal: CARF
Processo: 16366.000599/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000599/2010-52
RESOLUÇÃO
3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3101-000.522, de 26 de março de 2025, prolatada no julgamento do
processo 16366.000598/2010-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
2
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
AQUISIÇÕES DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Na falta de comprovação de que o café adquirido foi submetido à atividade
produtiva nas pessoas jurídicas vendedoras (inclusive cooperativas), entendendo-
se como produção o exercício cumulativo das atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou
separado por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, e destinado à revenda, é de se considerar, pelas provas contidas nos autos,
que o café adquirido serviu de insumo à produção, gerando o direito ao crédito
presumido, na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REQUISITOS.
A admissibilidade da utilização extemporânea dos créditos do PIS e da Cofins no
regime da não cumulatividade é limitada temporalmente pela decadência do
direito de formalização do pedido desses créditos.
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não
ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores, conforme previsão legal.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
III. Preliminarmente
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
3
3.1 Preterição do Direito de Defesa: a Nulidade Parcial do Acórdão Recorrido na
Parte em que Glosa os Créditos Integrais nas Aquisições de Sociedades
Cooperativas de Produção Agroindustrial
3.1.1 Princípio do Inquisitório e a Verdade Material
IV. Do Direito ao Crédito Fiscal Integral Nas Aquisições de “Café Cru” Beneficiado
de Sociedades Cooperativas
4.1 O Destaque das Sociedades Cooperativas no Segmento de Beneficiamento e
de Comercialização de Café Verde ou Café Cru em Grão
4.2 A Cadeia Produtiva do Café Verde ou Café Cru em Grão: Diferentes e
Inconfundíveis Etapas
4.2.1 A Cadeia Produtiva do Café sob a perspectiva do acordão recorrido.
4.3 A irrelevância da destinação do café pela Recorrente, quando este já foi
submetido às atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04
4.3.1 Legislação Superveniente: Solução de Consulta COSIT no. 65/14
4.3.2 Precedentes deste CARF
4.4 Do Contexto Probatório: a Comprovação da Atividade Agroindustrial exercida
pelas Sociedades Cooperativas objeto de discussão
4.4.1 As Declarações das Sociedades Cooperativas de Produção Agroindustrial
4.4.2 O CARF e a classificação das sociedades cooperativas em agroindustriais
4.5 Consequências da Manutenção da Glosa. Aproveitamento do Crédito
Presumido em Duplicidade na mesma Cadeia do Café
V. Créditos Extemporâneos
VI. Do Direito ao Crédito Integral: Despesas com Seguro de Mercadorias
6.1 A Definição de Insumos
6.2 Do Insumo “Seguros de Armazenagem” na Atividade da Recorrente
6.3 Ainda: Os gastos com seguros são acessórios às despesas com armazenagem
6.4 Do Projeto de Lei Simplificação do PIS/COFINS: Crédito amplo com a adoção
do parâmetro dos custos e despesas do IRPJ.
VII. Do Direito à Compensação e/ou Ressarcimento em Espécie dos Créditos
Presumidos Incontroversos
VIII. A Incidência da Taxa SELIC e o Entendimento Deste CARF
IX. Dos Pedidos.
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
IX. DOS PEDIDOS
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
4
135. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
fundamentos que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade,
requer-se:
PRELIMINARMENTE
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59,
inciso II, do Decreto no. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto
no. 7.574, de 2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais
nas aquisições de sociedades cooperativas, que realizaram as atividades do
§6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua
integralidade; ou,
A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências
(perícias) por este juízo, para averiguar o exercício cumulativo das
atividades referidas no § 6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004,
pelas
sociedades
cooperativas
fornecedoras
de
produção
agroindustrial, em nome da verdade material;
B) caso não acolhida a preliminar arguida na alínea “A” - o que se admite
apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos
sejam revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a
procedência deste Recurso Voluntário;
C) A juntada, nesta oportunidade processual:
C.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT no. 65, de 2014, com
efeitos vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
C.2) de declarações de sociedades cooperativas (doc. 02);
C.3) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral
junto a este CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas
diretamente à Recorrente.
MÉRITO
D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em destaque em relação às aquisições de “café beneficiado cru em grão” de
sociedades cooperativas de produção agroindustrial, fornecedoras do
período;
D.1) Caso não atendido o pedido da alínea “D” - o que se admite
apenas para argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável,
ao caso concreto, em nome da economia processual, a mesma
classificação adotada por este CARF no Acórdão no. 3802-002.381
proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque com relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES DE GUAXUPÉ (“COOXUPÉ”); COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA (“MINASUL”) e
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
5
COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS
(“COCAPEC”);
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
relação às despesas de seguro com armazenagem;
F) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em
espécie dos créditos presumidos da contribuição em destaque já
reconhecidos e incontroversos, nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599,
de 2012;
G) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos
da contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto
do presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de
ressarcimento, em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias,
previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457, de 2007;
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da
contribuição em destaque, seja pontuada a posição de
preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução Normativa no.
RFB no 1.060 de 03.08.2010 (“ressarcimento acelerado”).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso
voluntário interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e
processamento.

- Preliminar de nulidade.
Em sede preliminar conclama a recorrente a nulidade ‘parcial’ da decisão
recorrida arguindo preterição ao seu direito de defesa, em razão da
superficialidade do trabalho, confira-se:
13. E, neste sentido, a preterição do direito de defesa da Recorrente,
observou-se, com a devida vênia, também pela aparente superficialidade
da autoridade administrativa, a saber:
a. Desconsiderou parte da resposta da Recorrente, no sentido de que
também retrabalha o café adquirido (“rebeneficiamento”), em seu
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
6
estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro exercício
cumulativo das atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.825, de 2004, de
acordo a necessidade do cliente no exterior;
b. Desconsiderou o conteúdo das notas fiscais de aquisição das sociedades
cooperativas, inclusive o campo informações complementares.
14. Somente para esclarecer, de forma resumida: o acordão recorrido
manteve a glosa dos créditos, sob a justificativa de que não foi
comprovado, nos autos, que o primeiro exercício cumulativo das atividades
previstas no §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004, na cadeia
produtiva do café, foi realizado pelas sociedades cooperativas fornecedoras
(ou seja, desconsidera a atividade agroindustrial sobre o café adquirido).
Sem mais, rejeito o pedido.
Primeiro, as diligências são requeridas a critério do julgador, quando
necessárias para a tomada de decisão (art. 18 c/c art. 29, ambos do
Decreto no 70.235/72).
Segundo, como bem reconhece a recorrente, é livre a convicção do
julgador que se dará sobre os fatos apresentados nos autos, estando
obrigado, apenas, a motivar suas decisões (art. 31 do Decreto no
70.235/72).
Sendo assim, fundamentada a decisão de acordo com critérios legais, e
rebatidos os argumentos da recorrente, padece de vícios o decisum para
atrair uma das hipóteses de nulidade constantes no art. 59 o Decreto no
70.235/72, infra reproduzido:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Ao pleitear a nulidade parcial da decisão recorrida em razão de suposta
ausência de provas ou de sua análise como gostaria a recorrente, me
parece mera irresignação.
No que diz respeito aos documentos atinentes as aquisições do café juntos
às sociedades cooperativas (§6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004), a
matéria será apreciada no voto de mérito.
Logo, rejeito o pedido da recorrente para manter a decisão recorrida.

- Mérito Recursal. Proposta de diligência.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
7
A recorrente que atua no mercado interno e externo, adquire bens e
serviços para o desempenho de sua atividade econômica de comércio do
café em grão:

Os créditos objeto do PER/DCOMP têm como origem aquisições de café cru
de pessoas jurídicas e sociedades cooperativas; seguros sobre bens
adquiridos para revenda, despesas com seguros, dentre outros.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da
contribuição pela fiscalização estão firmados na legislação que trata do
crédito presumido das contribuições sobre operações da agroindústria
bem como, no regime de tributação não cumulativo das contribuições em
relação ao crédito básico apurado.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal,
entendo que o processo não está maduro para julgamento em relação ao
crédito extemporâneo do PIS (agosto e setembro de 2004), porquanto não
examinado pela fiscalização a natureza do crédito e exigido da recorrente a
retificação de todas as obrigações acessórias.
Assim afirma a DRJ:
Não existe, portanto, previsão para que o crédito seja reconhecido em
períodos diferentes aos da ocorrência dos fatos, mas sim, unicamente,
como prevê o § 4o acima, o seu aproveitamento em período subseqüentes.
A contabilização do crédito deve se dar, portanto, no mês em que ocorreu o
seu fato gerador, havendo, isso sim, a possibilidade da utilização do saldo
remanescente em períodos subsequentes.
(...)
Portanto, atendidos certos requisitos legais, a pessoa jurídica pode utilizar
extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, mas, ao fazê-lo, deverá
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração, desde a
ocorrência dos referidos créditos, e retificar as respectivas declarações
entregues à Receita Federal, especialmente os Demonstrativos de Apuração
das Contribuições (Dacon), as Declarações de Débitos e Créditos Federais
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
8
(DCTF) e as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
(...)
Pois bem. Pelo que consta da Informação Fiscal, a interessada foi
dispensada de apresentar a retificação dos Dacon daquela época, tendo
sido aceito o procedimento adotado pela empresa de informar como ajuste
positivo aqueles créditos de períodos anteriores, que estivessem
devidamente demonstrados dentro do prazo prescricional. Mesmo assim,
permanece a restrição de ordem temporal quanto à formalização de seu
pedido de ressarcimento.
No caso, sendo a transmissão do Pedido de Ressarcimento efetuada em
20/10/2009, buscando o ressarcimento de créditos de aquisições dos
períodos de agosto/2004 e setembro/2004, inevitavelmente já havia se
esgotado o prazo de 5 (cinco) anos para formalização do pedido. Assim
sendo, mantém-se a decisão da autoridade administrativa que não
considerou os referidos créditos para efeito de ressarcimento.
De fato, o prazo para o aproveitamento do crédito e a transmissão do
PER/DCOMP expiram em 05 anos contados do fato gerador.
No entanto, duas condições precisam ser observadas (i) a dispensa de
retificação das obrigações acessórias; e, (ii) o método de aproveitamento
do crédito.
Por simples leitura do § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
certifica-se a hipótese de cômputo do crédito incorrido no mês ou a
destempo sem a exigência de retificação das obrigações acessórias pelo
sujeito passivo.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal
– EFD-Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da
Receita Federal1. Nos documentos, a retificação da escrituração da EFD-
Contribuições consta como preferível e, uma vez carente, as operações
serão registradas em campos próprios2, restando válido o cumprimento do
prazo decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada
mês do período passado, sendo indicado o tipo, a data de constituição e a
utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02 da atual escrituração,
confira-se trechos:
Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep

1 Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf
2 Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33 - 16_12_2019.pdf
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
9
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos
fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual
saldo credor apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este
registro serve para escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando
se refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais
ser escriturado no correspondente período de apuração de sua
constituição, via transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições
retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos
de período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério
da clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição,
utilização parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou
seja, não agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de
mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao
crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento regular de
escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de
créditos referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado um
registro para cada mês de períodos passados, que tenham saldos passíveis
de utilização, no período a que se refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior
ao da atual escrituração.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
10

(...)

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência
do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo
deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o
crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá
detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente
a aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só
vem a ser constituída no período atual da escrituração.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
11

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
12
Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de
ajustes aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco
M (Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante
utilização dos registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep
Apurado) nos casos já previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos
demais casos em que não seja possível realizá-los por meio de documentos
fiscais (blocos A, C e D) ou do registro de operações sujeitas a crédito no
bloco F. Entre os exemplos que podem ensejar ajustes diretamente no
bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas em mês posterior ao da
aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à
retificação da escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN
RFB no 1.387/2013, a inclusão de novas operações representativas de
créditos ou de contribuições, ainda não incluídos em escrituração digital já
transmitida, deve ser formalizada mediante a retificação do arquivo
digital do período de apuração a que se referem às citadas operações.
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a
períodos anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros
A100 (serviços) e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por
exemplo, do período de competência a que se referem. Ressalte-se que os
registros para a escrituração das operações geradoras de crédito e de
receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”, “D” e “F”, validam a escrituração de
documentos correspondentes aos períodos de apuração da escrituração,
mesmo que a data de emissão do documento fiscal seja diferente (anterior
ou posterior) à data a que se refere a escrituração, descrita no registro
“0000”.
(destaques nossos)
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação
do crédito eleita pela contribuinte. Tem-se como possibilidades:
(i)
apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os
bens e serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, são escriturados no mês do
faturamento, ou seja, quando gerada à receita; e,
(ii)
rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são
escriturados no mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o),
ou incidência (incisos II e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, sendo
irrelevante o mês do faturamento.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
13
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante
quando diante do crédito extemporâneo, uma vez que a
extemporaneidade é vista no rateio proporcional, afastada na apropriação
direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o
registro contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto
fabricado a partir dele a título de exemplo cito a produção do leite; a
primeira etapa está ainda na fazenda, e consiste justamente na produção
do leite e que envolve a ordenha, para isso é preciso ração para a manada
que é adquirida em fevereiro de 2018, a segunda etapa é a industrialização
(produção de leite para consumo humano ou animal e em seus derivados),
por fim, a comercialização, quando faturado, em abril de 2018.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2018, isto é, na data em que à receita foi gerada e,
por essa razão, o crédito não configura o chamado extemporâneo.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar
em crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no
período atual da escrituração pelo método de apropriação direta o que,
reitera a oposição de retificação das obrigações acessórias.
Assim, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo são:
a)
método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b)
prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução
(inciso IV, § 1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c)
segregação dos créditos com os do período atual, necessário
indicação do tipo do crédito, data de constituição e se houve utilização
parcial ou total, em campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d)
exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor
levando-se em consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia
produtiva e o teste de subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, como visto não foi indicado pela fiscalização
o(s) mês(es) de constituição do crédito (quando efetivamente ocorreu a
aquisição dos bens ou contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o
bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização integral ou parcial do crédito
tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis do
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
14
PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração do crédito
extemporâneo.
Na mesma linha das razões expostas antes, entendo que o crédito deve ser
apreciado pela fiscalização e, por essa razão, afasto a justificativa inaugural
o que faz necessário a investigação do nascedouro do crédito objeto, voto
pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a)
Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período
anterior ao ora analisado, informe a data de origem e confirme se foram
aproveitados em outros períodos;
b)
Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota
fiscal e data da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da
natureza do crédito extemporâneo levando-se em conta os registros nos
campos 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c)
Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela
recorrente;
d)
Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se
foi escriturado no prazo de 05 anos;
e)
Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo
produtivo da recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB
no 2.121/22;
f)
Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos
relativos aos insumos registrados extemporaneamente bem como,
apurados em períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da
fiscalização;
g)
Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a
recomposição da base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes
nos valores do PER/DCOMP, sendo o caso;
h)
Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou
impugnação (art. 15 do Decreto no 70.235/72;
i)
Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Outrossim, em atenção ao princípio da verdade material, peço que a
Unidade de Origem verifique e manifeste-se sobre os documentos
anexados pela recorrente ao recurso voluntário que, segundo ela,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000599/2010-52
15
confirmam o direito ao crédito básico sobre a aquisição do café
beneficiado grão cru de sociedade cooperativa (fundamentos as e-fls. 522
usque 532) e, ainda, com base nas provas, informe se, à época dos fatos, as
contribuições ao PIS e a COFINS estavam com incidência suspensa nas
saídas das sociedades cooperativas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 681
DF CARF MF
Original